Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008604-41.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (EMBARGANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA
–
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Vecelli Comercial Agrícola Ltda., Vecelli Participações S.A.
e
Edimar José Vendruscolo,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por eles interposto (ID 81188984).

Irresignados, os recorrentes aduzem que, ante o desprovimento do Agravo Interno, servem os presentes Embargos de Declaração para prequestionar os dispositivos de Lei elencados nas peças e decisões do processo.

Sustentam que o acórdão embargado violou o art. 3o, do Código de Processo Civil, haja vista que o julgamento se deu em contrariedade à legislação aplicável, sobretudo pela comprovação de todos os requisitos necessários à modificação do decisum outrora agravado.

Destacam que somente foi proferida a sentença que extinguiu o feito em razão da atuação imotivadamente omissiva do advogado que representava os Embargantes, sendo evidente que a parte não pode ser prejudicada pela omissão na prestação dos serviços jurídicos.

Alegam que há expressa comprovação de que o patrono anterior atuou com desídia na corrente demanda, causando severos prejuízos aos Embargantes, tanto é que resultou no indeferimento da exordial (ante a falta de recolhimento das custas).

Defendem que o trâmite dos Embargos à Execução epigrafados não foi regular, ao passo que aos embargantes não foi garantida a participação de todas as suas fases, porquanto o seu representante processual atuou com omissão, deixando transcorrer o prazo para cumprir as ordens judiciais exaradas e, sobretudo, sem pleitear sua intimação pessoal para cumprir os atos.

Mencionam que, considerando que o processo civil consiste em uma sequência lógica de atos que visam a prolação de uma decisão de mérito acerca da questão apresentada pelas partes, é imprescindível a reforma da Sentença para assegurar aos embargantes a possibilidade de ter os documentos comprovatórios de sua hipossuficiência efetivamente analisados.

Afirmam que não podem sofrer as consequências negativas da omissão de seu advogado durante o trâmite do processo, o qual foi intimado para apresentar documentos, mas, lado outro, quedou-se inerte.

Argumentam que este Tribunal de Justiça negou vigência ao disposto no art. 98, do Código de Processo Civil, ao passo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita, haja vista a situação de total incapacidade financeira dos embargantes, sobretudo pelo fato de estarem há longo período obtendo renda mínima.

Por fim, prequestionam os artigos 3o e 98, ambos do Código de Processo Civil (ID 82231965).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os recorrentes aduzem que o acórdão embargado violou o art. 3o, do Código de Processo Civil, haja vista que o julgamento se deu em contrariedade à legislação aplicável, sobretudo pela comprovação de todos os requisitos necessários à modificação do decisum outrora agravado.

Destacam que somente foi proferida a sentença que extinguiu o feito em razão da atuação imotivadamente omissiva do advogado que representava os Embargantes, sendo evidente que a parte não pode ser prejudicada pela omissão na prestação dos serviços jurídicos.

Alegam que há expressa comprovação de que o patrono anterior atuou com desídia na corrente demanda, causando severos prejuízos aos Embargantes, tanto é que resultou no indeferimento da exordial (ante a falta de recolhimento das custas).

Defendem que o trâmite dos Embargos à Execução epigrafados não foi regular, ao passo que aos embargantes não foi garantida a participação de todas as suas fases, porquanto o seu representante processual atuou com omissão, deixando transcorrer o prazo para cumprir as ordens judiciais exaradas e, sobretudo, sem pleitear sua intimação pessoal para cumprir os atos.

Mencionam que, considerando que o processo civil consiste em uma sequência lógica de atos que visam a prolação de uma decisão de mérito acerca da questão apresentada pelas partes, é imprescindível a reforma da Sentença para assegurar aos embargantes a possibilidade de ter os documentos comprovatórios de sua hipossuficiência efetivamente analisados.

Afirmam que não podem sofrer as consequências negativas da omissão de seu advogado durante o trâmite do processo, o qual foi intimado para apresentar documentos, mas, lado outro, quedou-se inerte.

Argumentam que este Tribunal de Justiça negou vigência ao disposto no art. 98, do Código de Processo Civil, ao passo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita, haja vista a situação de total incapacidade financeira dos embargantes, sobretudo pelo fato de estarem há longo período obtendo renda mínima.

Por fim, prequestionam os artigos 3o e 98, ambos do Código de Processo Civil (ID 82231965).

Contudo
, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que os recorrentes justificam a sua inércia em atender os comandos judiciais que determinaram o recolhimento das custas iniciais, com base na suposta conduta desidiosa do antigo causídico que os patrocinava.

No entanto, como bem pontuei no voto condutor do aresto, os argumentos lançados pelos recorrentes não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, porquanto, o advogado a quem agora tecem críticas foi por eles constituído.

Repisa-se, cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.

Ademais, no tocante à alegada hipossuficiência, tem-se que o magistrado singular entendeu não ter sido a mesma comprovada, com o que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita, determinando que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (fls. 115/118 - ID 66892465).

Da decisão, os ora recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento, protocolizado sob o no. 1015276-13.2019.8.11.0000 (fls. 166 - ID 66892473), ao qual foi negado provimento por unanimidade (fls. 206 - ID 66892486).

Em razão do não provimento do agravo de instrumento, os recorrentes foram intimados para que, no prazo de 15 (quine) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 214 - ID 66892487), contudo, permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (fls. 222 - ID 66892492).

Ou seja, a questão referente à concessão da justiça gratuita já foi objeto de recurso de agravo de instrumento devidamente analisado por este Tribunal de Justiça em momento anterior ao sentenciamento do feito.

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

Com efeito, tendo os recorrentes deixado de atender ao comando judicial, para promoverem o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021